Tribunal: TJSP
Processo: 1521101-75.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência de qualquer vício apto a modificar o acórdão – Possibilidade de análise de matérias de ordem pública de ofício - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1521101-75.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante NOVO MUNDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1521101-75.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO No : 38464
EMB.DECL N.: 1521101-75.2017.8.26.0114/50000
COMARCA : CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Inexistência de qualquer vício apto a modificar o acórdão
Possibilidade de análise de matérias de ordem pública de
ofício - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NOVO MUNDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o v.
Acórdão de fls. 74/79, com a seguinte ementa:
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU, exercícios de 2014 a 2016

Município de Campinas Ilegitimidade de Parte Inocorrência, uma vez
que inexiste o registro de escritura de compra e venda na matrícula do
imóvel
Possibilidade de manutenção do executado, na qualidade de
proprietário do imóvel, no polo passivo da execução - Sentença reformada
RECURSO PROVIDO.
2. Alega a embargante omissão e nulidade do acórdão,
uma vez que o acórdão analisou questão que não foi objeto de julgamento;
que houve a análise de matéria não analisada em primeiro grau, o que
ofende o art. 1014 do CPC; que ainda que não se fale em nulidade o
acórdão é omisso por não fazer alusão ao dispositivo legal por último citado.

É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Com efeito, não há qualquer matéria que justifique o
acolhimento do presente recurso, eis que a turma julgadora analisou os
termos do recurso apresentado pelo Município, bem como os termos da
sentença e entendeu pela impossibilidade de extinção da execução fiscal.
No ponto, observa-se que a embargante protocolou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1521101-75.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
3
petição no âmbito da execução fiscal requerendo a inclusão do adquirente
do imóvel no polo passivo da demanda. O r. juízo sentenciante, diante de tal
pedido, entendeu que a mera inclusão não era possível, já que houve
incorreto direcionamento da execução contra parte ilegítima.
Assim, no caso, o que se observa é que houve análise
de questões relativas às condições da ação (legitimidade), bem como a
matéria de ordem pública, o que ensejou a extinção do feito em prejuízo do
Município.
O acórdão, por sua vez, analisou as questões que
fundamentaram a prolação da sentença, em especial a súmula 392 do STJ,
e entendeu que apenas o registro do título translativo de aquisição do
imóvel no respectivo cartório de imóveis é hábil para tornar o vendedor
ilegítimo.
Ora, como se vê, não se vislumbra omissão no acórdão,
uma vez que as matérias postas em análise foram corretamente analisadas.
Nem se diga, ademais, que não houve observância ao art. 1014 do CPC,
sobretudo porque tal disposição sequer possuiu aplicação no caso em
análise, haja vista que trata de matérias eminentemente de direito, e não de
fato. De qualquer forma, cumpre ressaltar que as questões colocadas em
discussão são relativas a condições da ação e de ordem pública, o que
permite ao órgão julgador a análise ainda que de ofício.
Dessa forma, eventual insurgência quanto às razões
elencadas no v. acórdão demanda o manejo de recurso apropriado para que
haja rediscussão da matéria, o que não se admite, contudo, pela via dos
embargos declaratórios.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão
embargado e os que foram ora explanados, pelo meu voto, embargos
rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator